Tribunal: STJ
Processo: 0000113-30.2022.8.16.0173
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2855652 - PR (2025/0042232-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: NICANOR CORDEIRO DE ABREU - ESPÓLIO
EMBARGANTE
: NICANOR CORDEIRO DE ABREU FILHO - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: JOÃO GUILHERME MONTEIRO PETRONI - SP139854
WALTER JOSÉ DE BRITO MARINI - SP195920
HENRIQUE GAGHEGGI FEHR DE SOUSA - SP267454
ISABELLA DA SILVEIRA PEREZ CENSON - SP350977
EMBARGADO
: SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA
ADVOGADOS
: ANGELO APARECIDO DEGAN - PR038314
MÔNICA NAOMI KIKUTI ARIDA - PR047992
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART.
1.022 DO NCPC. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Ocorrendo uma das hipóteses do art. 1.022 do NCPC, merecem acolhimento os embargos de
declaração.
2. Reconhecido erro material no v. acórdão estes embargos devem ser acolhidos para os sanar.
3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para o fim de corrigir o erro material mantendo, na
integra, o v. acórdão embargado.
4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, acolher os embargos de
09/09/2025
15/09/2025
declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50555545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/09/2025 15:39:50
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 60d471be-f399-48a6-9529-312655bee9d9

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2855652 - PR (2025/0042232-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: NICANOR CORDEIRO DE ABREU - ESPÓLIO
EMBARGANTE
: NICANOR CORDEIRO DE ABREU FILHO - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: JOÃO GUILHERME MONTEIRO PETRONI - SP139854
WALTER JOSÉ DE BRITO MARINI - SP195920
HENRIQUE GAGHEGGI FEHR DE SOUSA - SP267454
ISABELLA DA SILVEIRA PEREZ CENSON - SP350977
EMBARGADO
: SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA
ADVOGADOS
: ANGELO APARECIDO DEGAN - PR038314
MÔNICA NAOMI KIKUTI ARIDA - PR047992
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO.
OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Ocorrendo uma das hipóteses do art. 1.022 do NCPC, merecem
acolhimento os embargos de declaração.
2. Reconhecido erro material no v. acórdão estes embargos devem
ser acolhidos para os sanar.
3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para o fim de
corrigir o erro material mantendo, na integra, o v. acórdão embargado.
4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos
infringentes.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ESPÓLIO DE NICANOR
CORDEIRO DE ABREU (ESPÓLIO) contra acórdão de minha relatoria, assim
ementado:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TEMA NÃO
DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 282 DO STF. ÔNUS DA PROVA. PRETENSÃO
RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 7 DO STJ. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1o,
DO NCPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
Documento eletrônico VDA50296291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:28
Código de Controle do Documento: 942fca44-1199-4685-9c78-1e559d6520a5

MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
E
FALTA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
NÃO
CONFIGURADAS. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A matéria referente aos arts. 118 e 662 do CC/2002 não foi objeto
de debate prévio nas instâncias de origem. Ausente, portanto, o devido
prequestionamento nos termos da Súmula n. 282 do STF, aplicável
por analogia.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
3. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do
CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração
que têm nítido caráter infringente.
4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado.
5. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a
decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo
integralmente a controvérsia
6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento (e-STJ, fls. 555/556).

Nas razões do presente inconformismo, repisando os argumentos trazidos
nas razões recursais, alegou (1) omissão na análise da argumentação trazida nas
razões do apelo nobre; (2) contradição, pois opôs embargos de declaração
demonstrando a controvérsia dos arts. 118 e 662 do CC/2002; e (3) omissão na análise
dos arts. 118 e 662 do CC/2002.
Não houve impugnação ao recurso (e-STJ, fl. 581).
É o relatório.

VOTO
Os aclaratórios merecem parcial acolhimento.
O inconformismo agora manejado merece parcial acolhimento, sem efeitos
infringentes.
De fato, ocorreu erro material no v. acórdão embargado.
Nesse contexto, passa-se à nova análise do agravo em recurso especial
anteriormente interposto quanto à violação dos arts. 118 e 662 do CC/2002.
Nesse ponto, em relação à alegada afronta aos arts. 118 e 662 do CC/2002,
no que concerne à comprovação da condição de mandatário e da extensão dos
poderes alegados, o Tribunal local, nos aclaratórios, julgou nos seguintes termos:

Documento eletrônico VDA50296291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:28
Código de Controle do Documento: 942fca44-1199-4685-9c78-1e559d6520a5

Os argumentos de que o suposto mandatário não comprovou sua
qualidade nem a extensão dos poderes alegadamente outorgados, nos
termos do artigo 118 do Código Civil, e de que seria aplicável à
hipótese a previsão do artigo 662 do mesmo diploma legal, não foram
suscitados anteriormente pelo embargante, em sede de contestação
ou de contrarrazões. Destarte, não se pode reputar a fundamentação
do acórdão embargado omissa ou contraditória em relação à matéria
não arguida anteriormente.
Outrossim, nota-se que o recorrente não aponta contradição interna,
entre proposições do julgado, mas sim uma suposta divergência entre
o teor do acórdão e a decisão saneadora, o que não caracteriza o
vício apontado.
Ademais, não se verifica a alegada redistribuição do ônus probatório.
Vejase: foi estabelecido na decisão saneadora que competia à parte
autora comprovar a “existência de relação obrigacional entre as partes
” (mov. 60.1) e, no acórdão embargado, conclui-se que a embargada
“demonstrou o fato constitutivo do seu direito comprovando a
existência do mandado tácito”. Dito de outro modo, a autora
comprovou a existência da relação obrigacional entre ela e o

embargante, por intermédio da representação. (e-STJ, fl. 433 – sem
destaques no original).

Dessa forma, observa-se que não houve a impugnação dos referidos
fundamentos, quais sejam, [...] os argumentos de que o suposto mandatário não
comprovou sua qualidade nem a extensão dos poderes alegadamente outorgados, nos
termos do artigo 118 do Código Civil, e de que seria aplicável à hipótese a previsão do
artigo 662 do mesmo diploma legal, não foram suscitados anteriormente pelo
deve incidir a Súmula n.
embargante, em sede de contestação ou de contrarrazões,
283 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
eles.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE.
NÃO
INDICAÇÃO.
SÚMULA
284/STF.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283
/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
[...]
3. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões impede a
apreciação do recurso especial.
[...]
5. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA50296291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:28
Código de Controle do Documento: 942fca44-1199-4685-9c78-1e559d6520a5

(AgInt no AREsp 1.603.851/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
Terceira Turma, j.
, DJe

22/6/2020
25/6/2020 – sem destaques no
original)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA
[...]
4. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão
do acórdão impugnado impõe o desprovimento do apelo, a teor do
entendimento disposto na Súmula 283 do STF, aplicável por analogia.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no REsp 1.868.333/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
Quarta Turma, j.
, DJe

29/6/2020
3/8/2020 – sem destaques no original)

Ademais, conforme se nota, a Corte local assim decidiu com amparo no
contexto fático-probatório da causa, de modo que a revisão do julgado, com o
consequente acolhimento da pretensão recursal, demandaria, necessariamente, o
reexame das provas, o que não se admite no âmbito do recurso especial, ante o óbice
da Súmula n. 7 do STJ.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS
MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
VALE-PEDÁGIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS
CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação indenizatória por danos materiais.
2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do
CPC.
3. A jurisprudência do STJ se posiciona no sentido de que "é ônus do
transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido
em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem
contratada, bem como o respectivo pagamento. Realizada tal
comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-
pedágio" (REsp n. 2.043.327/RS, Terceira Turma, DJe de
).
13/11/2023
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.737.493/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
)
9/6/2025
12/6/2025

Quanto às demais alegações, o acórdão recorrido não foi obscuro, omisso,
contraditório e tampouco apresentou erro material, tendo concluído pela incidência da
Súmula n. 7 e da ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Documento eletrônico VDA50296291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:28
Código de Controle do Documento: 942fca44-1199-4685-9c78-1e559d6520a5

Em relação à alegada afronta aos arts. 357, III, e 373, § 1o, do CPC quanto
ao ônus da prova, o Tribunal local julgou nos seguintes termos:

De início, destaca-se que é fato incontroverso nos autos que o falecido
Sr. Nicanor não realizou um negócio jurídico com a apelante
pessoalmente. Não obstante, das provas produzidas nos autos, é
possível concluir que a contratação dos serviços de pavimentação na
fazenda do apelado foi realizada por intermédio de um representante,
o Sr. Saul Nei Guerreiro da Silva Junior.
E assim porque, como afirmou a testemunha da autora/apelante, Sr.
José Orlando da Silva (mov. 91.4), representante da pessoa jurídica
Umuterra Terraplanagem Ltda., o Sr. Saul Nei comumente representa
o apelado em negócios jurídicos realizados na fazenda em que foram
prestados os serviços.
[...]
A autora/apelante, assim, demonstrou o fato constitutivo do seu direito,
comprovando a existência do mandato tácito.
Por outro lado, apesar de o apelado afirmar que, na realidade, a
contratação tinha caráter de subempreitada e foi realizada diretamente
com o Sr. Saul Nei, não logrou êxito em comprovar o fato impeditivo
do direito da autora, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373,
inciso II, do Código de Processo Civil.
Note-se que no instrumento de mov. 1.9, nomeado como “Contrato de
Subempreitada”, não foi incluído como contratante o suposto
empreiteiro, Sr. Saul, mas sim o próprio dono da obra, Sr. Nicanor.
Desse modo, evidencia-se que a nomeação do contrato como
subempreitada constitui mero equívoco na confecção do documento,
pois o negócio jurídico, firmado entre o apelado/dono da obra,
representado pelo Sr. Saul, com a empreiteira /apelante, tem
características de empreitada.
Como visto, a testemunha Sr. Thiago afirmou que, ao solicitar os
dados para formalização do contrato, o Sr. Saul apresentou os dados
do Sr. Nicanor, o que está comprovado mediante os e-mails juntados
pela parte autora (mov. 1.5), tornando clara a relação de
representação. Soma-se a este o fato de que a “Carta Proposta de
Prestação de Serviços” foi endereçada ao Sr. Nicanor (mov. 1.6).
Destaca-se, ainda, que o contrato anexado ao mov. 50.3, firmado
entre o apelado e o Sr. Saul Nei, é posterior à realização dos serviços.
Ademais, a parte recorrida não comprovou o pagamento dos valores
indicados no instrumento em questão. Ou seja, apesar de afirmar que
houve um contrato de subempreitada entre o Sr. Nicanor e o Sr. Saul
Nei, o apelado não demonstrou a realização de quaisquer pagamentos
a esse último.
Com isso, tem-se que, muito embora o serviço tenha sido efetivamente
prestado pela apelante na fazenda de propriedade do apelado, não
houve a demonstração do efetivo pagamento do preço. Assim, não
pode o apelado eximir-se de quitar a obrigação, sob o fundamento de
que teria contratado com terceiro, já que resta demonstrado nos autos
que esse terceiro agiu como representante do Sr. Nicanor, sob pena
de enriquecimento sem causa.
[...]
Documento eletrônico VDA50296291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:28
Código de Controle do Documento: 942fca44-1199-4685-9c78-1e559d6520a5

Impõe-se, assim, a reforma da sentença, diante da comprovação de
que houve um contrato verbal de empreitada entre a apelante e o
apelado, representado pelo Sr. Saul Nei (e-STJ, fls. 412/414 – sem
destaques no original).

A Corte local assim decidiu com amparo no contexto fático-probatório da
causa, de modo que a revisão do julgado, com o consequente acolhimento da
pretensão recursal, demandaria, necessariamente, o reexame das provas, o que não
se admite no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Não merecia respaldo a assertiva de que o v. acórdão não teria se
manifestado sobre a aplicação dos arts. 118 e 662 do CC/2002 e a redistribuição do
ônus da prova, uma vez que o Tribunal local consignou, expressamente, nos
aclaratórios:

Sustenta o embargante que a fundamentação do acórdão contém
contradição, pois o suposto mandatário não comprovou sua qualidade
nem a extensão dos poderes alegadamente outorgados, nos termos
do artigo 118 do Código Civil. Aduz, ainda, que a previsão legal
aplicável à hipótese seria o artigo 662 do mesmo diploma legal.
Alega também que o acórdão contraria os termos da decisão
saneadora, na qual houve a distribuição do ônus da prova. Afirma que
a redistribuição do ônus da prova, que é excepcional, foi realizada sem
a devida motivação, circunstância que implica violação ao contraditório
e nulidade da decisão.
[...]
Os argumentos de que o suposto mandatário não comprovou sua
qualidade nem a extensão dos poderes alegadamente outorgados, nos
termos do artigo 118 do Código Civil, e de que seria aplicável à
hipótese a previsão do artigo 662 do mesmo diploma legal, não foram
suscitados anteriormente pelo embargante, em sede de contestação
ou de contrarrazões. Destarte, não se pode reputar a fundamentação
do acórdão embargado omissa ou contraditória em relação à matéria
não arguida anteriormente.
Outrossim, nota-se que o recorrente não aponta contradição interna,
entre proposições do julgado, mas sim uma suposta divergência entre
o teor do acórdão e a decisão saneadora, o que não caracteriza o
vício apontado.
Ademais, não se verifica a alegada redistribuição do ônus probatório.
Veja-se: foi estabelecido na decisão saneadora que competia à parte
autora comprovar a “existência de relação obrigacional entre as
partes” (mov. 60.1) e, no acórdão embargado, conclui-se que a
embargada “demonstrou o fato constitutivo do seu direito
comprovando a existência do mandado tácito”. Dito de outro modo, a
autora comprovou a existência da relação obrigacional entre ela e o
embargante, por intermédio da representação.
Assim, não se verifica a alegada contradição, nem a nulidade do
acórdão por ausência de fundamentação quanto à suposta
redistribuição do ônus probatório, a qual não ocorreu.
[...]
Documento eletrônico VDA50296291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:28
Código de Controle do Documento: 942fca44-1199-4685-9c78-1e559d6520a5

Argumenta o embargante há erro de fato quanto ao depoimento da
testemunha Sr. Thiago, uma vez que esse não afirmou que o Sr.
Nicanor acompanhava a obra, como equivocadamente constou do
.
acórdão
Contudo, como se pode verificar do trecho transcrito pelo embargante,
a testemunha afirmou que “por vezes não via ele [Sr. Nicanor] passar.
Mas eu ouvia do meu encarregado ‘olha, o Sr. Nicanor passou’. Acho
que ele tinha um fusca na época. Passou, mas sempre de passagem”.
E, como a obra era de pavimentação na fazenda de sua propriedade,
não se pode desconsiderar que o fato de o Sr. Nicanor passar no local
indica que ele tinha conhecimento da realização e do andamento dos
serviços, razão pela qual se concluiu no acórdão que ele
acompanhava a obra. Dessa forma, não se observa o alegado erro de
fato (e-STJ, fls. 433/434 – sem destaques no original).

Não se poderia falar em negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal
local decidiu a matéria controvertida de forma fundamentada, ainda que contrariamente
aos interesses da parte.
Constatou-se que não houve quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022
do NCPC.
Verificou-se, ademais, que o acórdão recorrido foi devidamente
fundamentado, não se podendo falar em violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022 do
NCPC, uma vez que o Tribunal local se manifestou, de forma fundamentada, sobre
todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo
da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação
jurisdicional.
Vale salientar que os embargos de declaração constituem recurso de
estreitos limites processuais, somente sendo cabíveis nas hipóteses previstas no art.
1.022 do NCPC, ou seja, para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro
material no acórdão, o que não ocorreu no caso presente.
A mera veiculação de inconformismo não é finalidade a que se prestam.
Nesse sentido, confiram-se os precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO
OU OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO
DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Rejeitam-se os embargos declaratórios quando, no acórdão
embargado, não há nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC
/2015.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AREsp 214.812/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO
DE NORONHA, Terceira Turma, j.
, DJe

19/5/2016
24/5/2016 – sem
destaque no original)

Documento eletrônico VDA50296291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:28
Código de Controle do Documento: 942fca44-1199-4685-9c78-1e559d6520a5

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DOS
.
REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de
Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando
constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em
ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até
mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1o, que
configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os
aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o
intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.
2. No caso dos autos não ocorre nenhuma das hipóteses previstas no
artigo 1.022 do novo CPC, pois o acórdão embargado apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua
conclusão.
[...]
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AREsp 817.655/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Quarta Turma, j.
, DJe

19/5/2016
27/5/2016 – sem
destaques no original)

Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas no art. 1.022 do NCPC.
Nessas condições,
parcialmente os embargos de declaração, sem
ACOLHO
efeitos infringentes, para corrigir erro material mantendo na íntegra o v. acórdão
embargado.
É o voto.

Documento eletrônico VDA50296291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:28
Código de Controle do Documento: 942fca44-1199-4685-9c78-1e559d6520a5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.855.652 / PR
Número Registro: 2025/0042232-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001133020228160173 00001159220258160173 1159220258160173
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NICANOR CORDEIRO DE ABREU - ESPÓLIO
REPR. POR
: NICANOR CORDEIRO DE ABREU FILHO - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : JOÃO GUILHERME MONTEIRO PETRONI - SP139854
WALTER JOSÉ DE BRITO MARINI - SP195920
HENRIQUE GAGHEGGI FEHR DE SOUSA - SP267454
ISABELLA DA SILVEIRA PEREZ CENSON - SP350977
AGRAVADO
: SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA
ADVOGADOS : ANGELO APARECIDO DEGAN - PR038314
MÔNICA NAOMI KIKUTI ARIDA - PR047992
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
EMPREITADA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : NICANOR CORDEIRO DE ABREU - ESPÓLIO
EMBARGANTE : NICANOR CORDEIRO DE ABREU FILHO - INVENTARIANTE
Documento eletrônico VDA50542772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:34:21
Código de Controle do Documento: ca81724e-dfa9-4529-9f38-c6fc5c6e71d5

ADVOGADOS
: JOÃO GUILHERME MONTEIRO PETRONI - SP139854
WALTER JOSÉ DE BRITO MARINI - SP195920
HENRIQUE GAGHEGGI FEHR DE SOUSA - SP267454
ISABELLA DA SILVEIRA PEREZ CENSON - SP350977
EMBARGADO : SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA
ADVOGADOS
: ANGELO APARECIDO DEGAN - PR038314
MÔNICA NAOMI KIKUTI ARIDA - PR047992
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, sem
09/09/2025
15/09/2025
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:34:21
Código de Controle do Documento: ca81724e-dfa9-4529-9f38-c6fc5c6e71d5